Tribunal: TCU
Processo: 004.808/2026-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a investigação da regularidade na destinação de recursos públicos, patrocínios ou parcerias em favor de escolas de samba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada a esta Casa pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal em que o Senador Dr. Hiran, por meio do Requerimento 4/2026-CTFC/SF, solicita a realização de "auditoria para investigar a legalidade, a legitimidade e a economicidade na destinação de recursos públicos, patrocínios ou parcerias firmadas pelos Ministérios da Cultura e do Turismo; pela Secretaria de Comunicação Social, bem como pela EMBRATUR em favor de agremiações carnavalescas (Escolas de Samba), sobretudo para o desfile do ano de 2026 da escola de samba Acadêmicos de Niterói, cujo enredo ou temática envolveu homenagem direta à figura do atual Presidente da República em ano eleitoral". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 4o, I, "b", da Resolução - TCU 215/2008; 9.2. informar à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, em caráter preliminar, que: 9.2.1. a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos repasses feitos à escola de samba Acadêmicos de Niterói são objeto de avaliação no TC Processo 001.725/2026-2 (Representação), atualmente em fase de diligências e oitivas, e que, após a apreciação de mérito do referido processo, será encaminhada à Comissão solicitante cópia de inteiro teor deste acórdão; 9.2.2 as perguntas de no 1, 2, 3, 4 e 6 apresentadas no Requerimento 4/2026-CTFC serão respondidas no âmbito do TC Processo 001.725/2026-2 ; 9.2.3. a pergunta de no 5 versa sobre matéria alheia à competência deste Tribunal; 9.3. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução - TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução ao TC Processo 001.725/2026-2 ; 9.4. de modo a subsidiar o exame, no âmbito do TC Processo 001.725/2026-2 , das perguntas 4 e 6 apresentadas no Requerimento 4/2026-CTFC, autorizar a realização das seguintes diligências: 9.4.1. junto à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), para que, no prazo de quinze (15) dias, informe a este Tribunal se existe estudo técnico prévio que comprove o impacto positivo esperado para o turismo internacional decorrente do termo de cooperação firmado com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) no ano de 2026, encaminhando a documentação comprobatória correspondente; 9.4.2. junto ao Ministério da Cultura (MinC), ao Ministério do Turismo (MTur), à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e à Embratur para que, no prazo de quinze (15) dias, informem a este Tribunal o montante de recursos públicos destinados para agremiações carnavalescas em cada um dos anos de 2023, 2024, 2025 e 2026, incluindo ações de fomento por inentivo fiscal; 9.5. encaminhar ao MinC, ao MTur, à Secom/PR e à Embratur cópia deste Acórdão e da instrução da unidade técnica (peça 11), a fim de subsidiar as manifestações requeridas; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução da unidade técnica (peça 11) à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal; e 9.7. sobrestar a apreciação do presente processo até a apreciação do TC Processo 001.725/2026-2 , ocasião em que se terá meios de atender integralmente a Solicitação do Congresso Nacional em análise.